Tribunal: TJMT
Processo: 1047331-15.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047331-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA MATOS - CPF: 329.387.801-68 (APELADO), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade de processo administrativo ambiental a partir da intimação por edital
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação por edital realizada pela Administração Pública após única tentativa frustrada de notificação postal, sem esgotamento de diligências para localização do administrado em outros endereços constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e administrativos (art. 5º, LV), sendo imprescindível a adequada cientificação da parte sobre os atos processuais.

4.
O Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece ordem de preferência para os atos de comunicação, reservando a notificação por edital como medida excepcional, cabível apenas quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido (art. 22, V).

5.
O art. 24 do referido Decreto determina que, na hipótese de devolução de citação postal sem cumprimento, o órgão ambiental deve realizar novas diligências em busca de endereço atualizado para assegurar a ciência do autuado.

6.
A Administração, após única tentativa de notificação devolvida com a anotação "desconhecido", procedeu diretamente à notificação por edital, sem demonstrar o esgotamento das diligências e sem utilizar outros endereços constantes dos autos, configurando
error
in procedendo
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em sede de
remessa
necessári
a
.

Tese de julgamento: "É nula a intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental quando a Administração Pública, sem esgotar as diligências necessárias e dispondo de outros endereços do administrado constantes dos autos, procede à via editalícia após única tentativa frustrada de notificação postal, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa".

------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; Decreto Estadual nº 1.436/2022,
arts
. 22, V, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária
com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 351911351) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
(M
T
) que
, nos autos do mandado de segurança nº 1047331-15.2024.8.11.0041, impetrado por
GILBERTO PEREIRA MATOS
em face de ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
, concedeu a segurança.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há qualquer ato arbitrário, ilegal ou abusivo capaz de amparar o
writ
, uma vez que
a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA, informado pelo próprio interessado no Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA/MT), sendo de responsabilidade do empreendedor manter atualizado seu cadastro.

Aduz que, devolvida a correspondência pelos Correios, a intimação por edital encontra respaldo no art. 121 da LC nº 38/95 c/c art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013, não cabendo à Administração Ambiental realizar diligências para descobrir endereços atualizados.

Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requer a reforma da sentença para considerar a legalidade dos atos praticados.

Contrarrazões no Id.
351911355
, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 353651384).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
remessa necessária
com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 351911351) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
(M
T
) que
, nos autos do mandado de segurança nº 1047331-15.2024.8.11.0041, impetrado por
GILBERTO PEREIRA MATOS
em face de ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
, concedeu a segurança
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade do Processo Administrativo n.º 440634/2020 a partir da intimação por edital, inclusive, e de todos os atos subsequentes, o que abrange a decisão administrativa que homologou a multa e a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 2024630889).

O cerne da controvérsia reside na aferição da validade da intimação por edital procedida pela Administração Pública, quando esta, tendo conhecimento de outros endereços do administrado, optou pela via ficta após uma única tentativa frustrada de notificação postal dirigida à localidade incorreta.

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, inciso LV). Para que tais garantias sejam efetivadas, é imprescindível que a parte seja adequadamente cientificada dos atos processuais, sob pena de nulidade.

A legislação estadual que rege a matéria estabelece uma ordem de preferência para os atos de comunicação. O Decreto Estadual nº 1.436/2022, aplicável ao caso por regular o trâmite do processo
administrativo em curso, dispõe em seu art. 22 que a citação será realizada, sucessivamente, por meios que priorizam a ciência pessoal do autuado, como a citação pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

A citação por edital é prevista como medida final e excepcional, cabível apenas
"quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido"
(art. 22, V).

No caso concreto, o órgão ambiental, após uma única tentativa de notificação postal devolvida com a anotação “
desconhecido
”, procedeu diretamente à notificação por edital.

A própria normativa de regência, em seu art. 24, estabelece o procedimento a ser adotado em situações como esta:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega,
o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação
por meio que assegure a ciência do autuado.”
[
g.n
.]

Não obstante o argumento de que a tentativa de notificação do autuado foi realizada no endereço
por ele
indicado no SIGA/MT, a
Administração, contudo, ignorou
o referido
comando e optou pela via editalícia, a mais precária das formas de comunicação, sem demonstrar

o esgotamento das diligências para localizar o apelado. Tal conduta configura nítido
error
in procedendo
.

Importante destacar que, conforme
se vê da cópia do processo administrativo, sequer houve tentativa de notificação do autuado no endereço anteriormente utilizado quando da notificação da lavratura do auto de
infração, bem como no endereço apontado na qualificação da defesa por ele apresentada.

O prejuízo ao apelado é manifesto, uma vez que, em razão da notificação defeituosa, foi considerado revel, e sua defesa administrativa, protocolizada assim que tomou ciência informal do processo, não foi apreciada pela SEMA-MT sob o argumento de
irregularidade na representação processual
.

Portanto, agiu com acerto o d. Juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade da notificação por edital e dos atos subsequentes, por flagrante ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em sede de
remessa
necessári
a
,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026